Tribunal: TJSP
Processo: 1008823-05.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Contratos de empréstimo consignado e débito em conta corrente – Relação de consumo - Sentença de procedência, para limitar o empréstimo consignado e em conta corrente a 35% – Pedido do réu de ausência de limitação dos descontos – Limitação da margem consignável consentânea com a necessária proteção ao patrimônio mínimo e

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Contratos de empréstimo consignado e débito em conta corrente – Relação de consumo - Sentença de procedência, para limitar o empréstimo consignado e em conta corrente a 35% – Pedido do réu de ausência de limitação dos descontos – Limitação da margem consignável consentânea com a necessária proteção ao patrimônio mínimo e à dignidade da pessoa humana – Incidência do percentual de 35%, nos termos do Decreto Estadual no 61.750/15, por se tratar de servidor público estadual – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração das verbas de sucumbência (art. 85, §11 do CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008823-05.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado CARMO FERNANDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008823-05.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 2/10
Apelação Cível no 1008823-05.2018.8.26.0037
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Carmo Fernandes dos Santos
MM. Juíza: Ana Cláudia Habice Kock
Comarca: Araraquara 4a Vara Cível
Voto no 3583
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Contratos de
empréstimo consignado e débito em conta corrente Relação de
consumo - Sentença de procedência, para limitar o empréstimo
consignado e em conta corrente a 35%
Pedido do réu de
ausência de limitação dos descontos
Limitação da margem
consignável consentânea com a necessária proteção ao patrimônio
mínimo e à dignidade da pessoa humana
Incidência do
percentual de 35%, nos termos do Decreto Estadual no 61.750/15,
por se tratar de servidor público estadual Sentença mantida
Recurso desprovido, com majoração das verbas de sucumbência
(art. 85, §11 do CPC).
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 303/307, cujo
relatório se adota, que, em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de
urgência, proposta por Carmo Fernandes dos Santos em face de Banco do Brasil S/A,
julgou procedentes os pedidos, para limitar os descontos referentes apenas aos
empréstimos consignados em 35% dos vencimentos líquidos do autor, confirmando em
parte a tutela provisória concedida initio litis. Em razão da sucumbência, o banco réu foi
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios, fixados por equidade em R$800,00.
O banco réu interpôs recurso de apelação (fls. 309/329), aduzindo, em
síntese, que os descontos não devem ser limitados a 35%, porquanto os termos dos
contratos foram livremente pactuados entre as partes. Assevera que a parte autora tomou
ciência do valor das parcelas no momento da contratação do empréstimo, devendo ser
mantido o contrato tal qual celebrado. Refere que para servidores públicos estaduais vige o
disposto no art. 6o do Decreto Estadual no 51.314/06, sendo possível a limitação dos
descontos em até 50% de seus vencimentos. Subsidiariamente, aduz ser aplicável o
Decreto no 61.470/2015, com a limitação dos descontes em 40% dos vencimentos da
autora. Requer, assim, o provimento do recurso, para reforma da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008823-05.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 3/10
Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (fls. 335/342).
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Col. Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Com efeito, ao examinar os autos, verifico que a autora é aposentada, e
celebrou com o réu três contratos de empréstimo: um deles, na modalidade consignação
em benefício previdenciário (fls. 21/24), e os outros dois, debitados diretamente em conta
corrente (fls. 25/30).
A r. sentença, por sua vez, determinou que o empréstimo consignado e os
em empréstimos em conta corrente deveria observar o limite de 35% dos rendimentos
líquidos da autora.
Tecidas essas considerações, o recurso do réu não comporta provimento,
não sendo possível a ausência de limitação dos descontos no benefício previdência da
autora.
Malgrado os argumentos tecidos nas razões recursais, compreende-se que a
limitação da margem consignável consiste em medida adequada e consentânea com a
necessidade de proteção ao patrimônio mínimo, enquanto corolário do princípio da
dignidade da pessoa humana, prevalecendo, em juízo de ponderação, sobre o princípio da
força obrigatória dos contratos. A respeito do patrimônio mínimo, por oportuno, replica-se
a lição de Luiz Edson Fachin:
“A proteção do patrimônio mínimo não está atrelada à exacerbação do
indivíduo. Não se prega a volta ao direito solitário da individualidade
suprema, mas sim do respeito ao indivíduo numa concepção solidária e
contemporânea, apta a recolher a experiência codificada e superar seus
limites. Ademais, está além da concepção contemporânea de patrimônio.
(...). É aqui que entra em cena o estatuto jurídico do patrimônio mínimo a
ser assegurado. (...). A ausência de previsão específica não deve, pois,
corresponder à não admissão da tutela especial a um patrimônio mínimo,
essencial à vida digna. A própria dignidade humana, ancorada em
princípio constitucional, somada à regra codificada (atinente à doação)
protetiva, fornece rumos à integração possível.” (FACHIN, Luiz Edson.
Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2006, p. 167-168).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008823-05.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 4/10
Ademais, não se pode olvidar ser de rigor a subsunção da relação jurídica
em testilha ao sistema insculpido pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n.
8.078 de 1990), que, ao regular os contratos de adesão, faz incidir a denominada função
corretiva em avenças que vulnerem a boa-fé objetiva e o equilíbrio econômico.
A propósito, note-se que tanto o legislador constitucional como aquele
infraconstitucional evidenciam tendência protetiva em favor do consumidor. Por
conseguinte, em causas desta natureza, revela-se imprescindível a denominada função
corretiva atribuída ao magistrado, visando restaurar o efetivo equilíbrio contratual,
nomeadamente em relações jurídicas inseridas no rol categorial dos negócios jurídicos
cativos de longa duração (nesse sentido: Guido Alpa, II Diritto dei Consumatori, Roma-
Bari, 1998; Fernando Noronha, Direito dos contratos e seus princípios fundamentais, São
Paulo, Saraiva, 1994).
No que concerne ao desconto diretamente na conta corrente, não se olvida
que há, no Superior Tribunal de Justiça, relevante tendência para mudança de orientação
quanto à possibilidade de aplicação analógica do referido limite legal aos descontos em
conta corrente para pagamento de mútuo bancário (cf. AgInt no AREsp no 1.427.803,
Segunda Turma, j. 23.04.2019; AgInt nos EDcl no AREsp no 1.317.285, Quarta Turma, j.
19.12.2018; AgInt no REsp no 1.500.846, Segunda Seção, j. 12.12.2018). Contudo, por
ora, tais precedentes não representam superação da prévia orientação, no sentido de vedar o
desconto em conta corrente em limite superior ao autorizado para consignação em folha de
pagamento.
Nessa senda, este é o posicionamento desta Colenda Câmara, ao ter em
consideração o patrimônio mínimo necessário à preservação da dignidade da pessoa
humana alhures referido:
“É que, embora os descontos recaiam sobre os proventos recebidos pela
autora, as partes pactuaram expressa e livremente essa forma de
pagamento. Ademais, sabe-se que a modalidade de débito em folha de
pagamento possibilita condições mais benéficas para o mutuário, com
taxas de juros reduzidas e dispensa de garantias, dada a maior
probabilidade de que ocorrerá o adimplemento contratual. De igual modo,
quanto aos empréstimos cujos pagamentos se dão por meio de desconto
em conta corrente, em princípio, não há ilegalidade pelo simples fato de
as partes ajustarem tal forma de quitação das prestações. Todavia, como
forma de resguardar a dignidade humana do devedor,
constitucionalmente protegida (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008823-05.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 5/10
deve haver limite para o desconto, que não poderá ultrapassar 30% dos
vencimentos líquidos do mutuário. Na hipótese, como visto, tal patamar é
superado. Nesse passo, cumpre destacar que, ainda que haja cláusula nos
contratos autorizando o banco a apropriar-se de valores depositados na
conta da autora, esta se caracterizaria como abusiva, eis que notoriamente
desfavorável à parte mais fraca na relação contratual.” (Agravo de
Instrumento no 2066469-33.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 13-05-2019, destaques nossos).
Contrato bancário Mútuo Lançamentos de débitos em conta corrente
mantida para recebimento de proventos de aposentadoria para satisfação
das parcelas mensais
Inexistência de cláusula contratual expressa

Descontos em conta corrente feitos por mais de cinco anos Aceitação
tácita da prática pelo correntista Sentença que apresenta a limitação dos
descontos em 35% dos vencimentos líquidos Descontos mensais em 30%
dos proventos, por não se cuidar, o autor, funcionário público Danos
morais não verificados Apelação do autor provida, em parte Apelação
do réu não provida, com majoração da verba honorária cabente ao
advogado do autor. (Apelação Cível no 1006418-64.2018.8.26.0564, 11a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Gil Coelho, j. 14/03/2019, v.u.)
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM
CONTA CORRENTE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU - Sentença que julgou a ação
procedente para condenar o réu a limitar os descontos decorrentes de
contratos bancários consignados ou não ao patamar de 30% dos
rendimentos líquidos da autora Pretensão de reforma da sentença para
que seja julgada improcedente a ação Não acolhimento - Limitação dos
descontos que se faz necessária Preservação do caráter alimentar dos
proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC -
Percentual, contudo, que deve ser majorado a 35%, em atendimento ao
disposto no Decreto Estadual no 61.750/15 - Sentença parcialmente
reformada. Inobstante, a limitação determinada não afasta a mora da
devedora e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras
formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados da
devedora e ajuizamento de execução judicial. Recurso parcialmente
provido, com observação.” (Apelação Cível no 1001805-54.2018.8.26.0126,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 11-06-2019, v.u.).
Tecidas essas considerações, cumpre esclarecer o percentual adotado no
limite dos descontos.
Com efeito, atualmente, os empréstimos consignados aos servidores
públicos do Estado de São Paulo são autorizados pelo Decreto Estadual no 60.435/2014,
que previa, em sua antiga redação, a margem consignável no patamar máximo de 30% dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008823-05.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 6/10
vencimentos do servidor. O diploma, porém, foi modificado pelo Decreto no 61.750/15,
que o elevou para 35%. Confira-se:
Artigo 2o, Decreto no 60.435/2014. Entendem-se por consignações os
descontos mensais realizados sobre os valores percebidos mensalmente a
título de vencimentos, salários, soldos, proventos e nas pensões.
§ 1o - Para os fins deste decreto, considera-se:
[...] 5. margem consignável: percentual correspondente a 30% (trinta por
cento) aplicável sobre a parcela dos vencimentos, salários, soldos,
proventos e pensões percebidas no mês, compreendendo o padrão de
vencimentos acrescido das vantagens pecuniárias que a ele se integram nos
termos da lei ou de outros atos concessivos, as vantagens incorporadas, os
adicionais de caráter individual, bem assim as vantagens pessoais ou as
fixadas para o cargo de forma permanente por legislação específica, com a
dedução dos descontos obrigatórios.

Artigo 1o, Decreto no 61.750/2015. A margem consignável a que se refere o
item 5 do § 1o do artigo 2o do Decreto no 60.435, de 13 de maio de 2014,
fica alterada de 30% (trinta por cento) para 35% (trinta e cinco por
cento).
§ 1o - A margem consignável a que alude o “caput” deste artigo poderá
ser majorada, adicionalmente, em até 5% (cinco por cento), com exclusiva
destinação ao pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de
crédito, junto à instituição bancária.

Artigo 1o, Decreto no 61.498/2016 - O § 1o do artigo 1o do Decreto no
61.750, de 23 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“§ 1o - A margem consignável a que alude o “caput” deste artigo poderá
ser majorada, adicionalmente, em até 5% (cinco por cento), com exclusiva
destinação à:
1. amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
2. utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008823-05.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 7/10
Deveras, ao revés do quanto consignado na r. sentença (fl. 305), em se
tratando de servidores estaduais, os Decretos supra elencados preveem que a margem
consignável é limitada a 35%, sendo que este percentual pode ser majorado em até 5% para
o pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito, hipótese em que o
percentual total de desconto aplicável aos referidos servidores poderia chegar a 40%.
Desse modo, considerando que a autora é servidora pública estadual, ao
caso se aplica o limite de descontos de 35% dos rendimentos líquidos da devedora,
conforme o entendimento recentemente adotado por esta Câmara:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados e com desconto
em conta corrente. Ação de limitação dos descontos. Servidor público
estadual. 1. Apropriação mensal pelo credor dos proventos recebidos pelo
autor, tanto em folha de pagamento como em conta-salário. Proibição.
Sentença que limitou os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do
autor. Majoração do percentual. Admissibilidade. Limite de 35% que
preserva a dignidade da pessoa humana e atende ao Decreto Estadual no
61.750/15. 2. Exercício do direito de crédito pelo agente financeiro em
relação ao montante não pago na forma e modo ajustados mensalmente.
Possibilidade. Ausência de novação contratual na decisão judicial que
apenas reconhece a impossibilidade fática da parte mutuária pagar tal
como ajustado com o mutuante. Recurso parcialmente provido.” (TJSP,
Apelação no 1009738-47.2018.8.26.0007, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 09.05.2019, destaques nossos).
Desse modo, o limite de desconto de 35% dos rendimentos da apelada
abrange tanto o desconto do empréstimo consignado, como também o contrato com débito
em conta corrente, à luz do Decreto Estadual no 61.750/2015.
Desta feita, caberá à instituição bancária promover o acertamento dos
descontos incidentes, respeitando o percentual de 35% dos vencimentos líquidos, com
exceção dos descontos obrigatórios.
Apesar de a devedora supostamente ter autorizado os descontos, tal
procedimento quedou-se abusivo, pois não se vislumbra qualquer limitação à sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008823-05.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8/10
incidência, o que se mostra inconcebível. Por essas razões, ainda que admissíveis os
descontos, estes não poderão ultrapassar o limite acima fixado, sob pena de comprometer a
subsistência do próprio servidor e de sua família.
Demais disso, há que se ressalvar que o fato de as parcelas deverem ser
readequadas ao percentual fixado não inviabiliza o recebimento dos valores mutuados pelo
réu, mas apenas posterga o recebimento da diferença entre o valor que o banco pretendia
receber e o que se permite seja descontado.
Sendo assim, resta plenamente assegurado o exercício do direito de crédito
pelo banco, afigurando-se possível, inclusive, a inscrição do nome da autora em cadastros
de proteção ao crédito, se necessário.
Deveras, o simples fato de a Justiça reconhecer o direito de a autora ter
assegurada uma parte de seus vencimentos mensais para subsistência, não acarreta a
novação dos contratos celebrados entre as partes. O que se constata é o reconhecimento
judicial de uma medida de contingência de recursos do mutuário que não poderia, sem
prejuízo de sua manutenção, dispor de percentual maior que 35% de seu salário para
o pagamento dos empréstimos contraídos.
Nesse contexto, o montante que, a cada mês, não couber dentro desse
limite de endividamento da autora, constituirá dívida residual não paga no tempo e
modo convencionados, estando, portanto, sujeita a mora e suas consequências de praxe,
inclusive a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, já restou sedimentado nesta Corte:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados e com desconto em
conta corrente. Ação de limitação dos descontos. Servidor público estadual.
1. Apropriação mensal pelo credor dos proventos recebidos pelo autor,
tanto em folha de pagamento como em conta-salário. Proibição. Sentença
que limitou os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do autor.
Majoração do percentual. Admissibilidade. Limite de 35% que preserva a
dignidade da pessoa humana e atende ao Decreto Estadual no 61.750/15.
2. Exercício do direito de crédito pelo agente financeiro em relação ao
montante não pago na forma e modo ajustados mensalmente.
Possibilidade. Ausência de novação contratual na decisão judicial que
apenas reconhece a impossibilidade fática da parte mutuária pagar tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008823-05.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 9/10
como ajustado com o mutuante. Recurso parcialmente provido. (Apelação
Cível no 1009738-47.2018.8.26.0007, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2019. Destaques nossos).
“CONTRATO
BANCÁRIO
Empréstimo
consignado
Desconto
em
conta corrente e folha de pagamento Limitação do valor das parcelas a
30% do valor percebido a título de vencimentos - Possibilidade
Intangibilidade do salário Art. 7o, inc. X, da CF- Afastamento dos efeitos da
Mora- Não Cabimento- Obrigação não Cumprida: Por força do princípio
da intangibilidade do salário, prevista no art. 7o, inc. X, da CF, é possível
a limitação judicial do valor das parcelas de empréstimo pessoal com
desconto em conta corrente a 30% dos vencimentos do mutuário, contudo,
tal medida não tem o condão de afastar os efeitos da mora, pois não há
cumprimento da obrigação pactuada, porque a decisão judicial não
implica em novação, podendo o banco tomar as providencias necessárias
na busca de seu crédito. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO
DO
AUTOR
NÃO CONHECIDO”
(TJSP;
Apelação
1010738-
94.2015.8.26.0037, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito
Privado, j.25/05/2017. Destaques nossos).
Ação de obrigação de fazer para limitação de débitos. Empréstimo
consignado. Funcionário Público Estadual (Tribunal de Justiça). Autor que
demonstrou o comprometimento de cerca de 50% dos rendimentos líquidos.
Limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos. Possibilidade.
Observação aos princípios constitucionais garantidos, em especial o da
dignidade da pessoa humana. Precedentes jurisprudenciais. Possibilidade
de cobrança por outros meios e de inscrição do nome do Autor nos
cadastros de inadimplentes. Sentença reformada. Ação julgada procedente
em parte. Sucumbência alterada para recíproca (art. 86, "caput", do CPC),
observada a gratuidade processual concedida ao Autor (pág. 102). Recurso
provido. (Apelação Cível no 1091441-80.2016.8.26.0100, 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 06/06/2017. Destaques
nossos).
De rigor, portanto, a manutenção da sentença recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários de
sucumbência para R$ 1.200,00 (artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil).

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008823-05.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 10/10